Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724974-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES, LUCIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES e LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de Cumprimento de Sentença (PJe no 0718610-84.2020.8.07.0007) ajuizada pelo agravado DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação nos seguintes termos (ID 27834438, pp. 02/05): “(...) Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Decio Afranio de Oliveira em desfavor de “Silvia Helena de Oliveira Ribeiro Rodrigues e Lucia Helena de Oliveira Ribeiro”, requerendo o pagamento da quantia de R$13.028,84, a título de honorários sucumbenciais. As executadas apresentaram impugnação de id 87051922. Certidão de id 87075239 atestou a intempestividade da impugnação apresentada. Decisão de id 88575106 atestou o cumprimento integral da pesquisa de bens no SISBAJUD, no total de R$16.530,99. As executadas apresentaram impugnação à penhora (id 89973456) e o autor apresentou resposta de id 89973456. Decisão de id 90137759 não conheceu da impugnação apresentada no id 87051922 e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas executadas para determinar a liberação da quantia de R$15.556,78, determinando, ainda, a reiteração da pesquisa SISBAJUD. Manifestação da requerida no id 92845590 informando que os valores pleiteados na presente ação já foram objeto de pagamento nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004771-72.2016.8.07.0007, em 19/03/2021, conforme termo de acordo entabulado no referido processo, requerendo a extinção do feito pelo pagamento. Despacho de id 95882001 determinou intimação do exequente para se manifestar, o qual apresentou resposta de id 95945341, nos seguintes termos, em síntese: a) As executadas reiteram afirmações da impugnação ao cumprimento de sentença que não foi conhecida por intempestividade; b) Na origem, tratava-se de ação ajuizada por Wesley Felismino Barbosa Neves em desfavor das executadas, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 2016.07.1.004941-7), sendo o ora autor o patrono da causa, conforme se vê do id 78724882; c) Após sentença de condenação, mantida em sede de recursos aos TJDFT, STJ e STF, restou fixada a verba honorária advocatícia em 11,5% da condenação, em 24/09/18; d) Em 01/11/19, o sr Wesley Felismino destituiu o patrono, ora exequente, todavia a verba sucumbencial é integralmente devida em favor deste, não havendo, ademais, menção no acordo de id 92847945 acerca de pagamento de honorários de sucumbência, que foi realizado com advogada que não faz parte da banca de advocacia do ora exequente; e) Ante as manifestações infundadas, devem as rés serem condenadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. Considerando que a matéria é afeta a alegado pagamento integral, passo à sua apreciação para, contudo, rejeitá-la. O presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 02/12/2020. O requerimento de cumprimento formulado nos autos do Processo n. 0004771-72.2016.8.07.0007 foi requerido, de outro norte, em data posterior, 09/12/2020, sendo que foi determinada a emenda, a qual foi apresentada apenas em 01/03/2021, e, ato contínuo, em 10/03/2021, as partes apresentaram acordo, sem que sequer tenha sido deferido o pedido de cumprimento de sentença naqueles autos. Anote-se, por oportuno, que o pedido de cumprimento de sentença naqueles autos tinha por objetivo o pagamento da quantia de R$95.180,89, e o acordo homologado previu o pagamento de R$27.500,00. Ocorre que a decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença foi publicada em 01/02/2021, tendo o prazo para pagamento voluntário escoado em 25/02/2021, conforme atesta a certidão de id 85005670. Nesse sentido, resta evidente que, quando foi apresentada a emenda ao cumprimento de sentença nos autos no Processo n. 0004771-72.2016.8.07.0007, na data de 01/03/2021 e subsequente acordo, em 10/03/2021, as executadas tinham plena ciência do presente cumprimento de sentença, ajuizado especificamente quanto aos honorários de sucumbência. Não bastasse, o ora exequente apresentou naquele processo petição de id 78609754, na qual informou que ajuizaria cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência da fase cognitiva. Ademais, não há dúvidas de que o ora autor, Decio Afranio, é parte legítima para requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto foi este quem representou o autor no Processo n. 0004771-72.2016.8.07.0007, sendo destituído apenas após a apresentação de Recurso Especial, conforme se vê do id 71269361 daqueles autos e id 78724887 do presente feito. Nesse descortino, não há falar em extinção do feito pelo pagamento. A uma, porque sequer mencionado no termo de acordo homologado quanto aos honorários advocatícios, cujo pedido de cumprimento de sentença sequer chegou a ser deferido, ante a transação realizada com celeridade. A duas, porque os patronos que o entabularam não tinham poder para tanto, haja vista a titularidade dos honorários advocatícios em favor do ora exequente, Décio Afranio. Assim, REJEITO a alegação apresentada pela autora. No que se refere à litigância de má-fé, esta não se presume, devendo restar comprovada má conduta processual com o propósito evidente de prejudicar. E, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a parte prejudicada comprove haver sofrido dano processual. No presente caso, tenho por presente ambos os requisitos, porquanto as rés, cientes do presente cumprimento de sentença, buscaram entabular acordo em processo distinto, sem fazer qualquer ressalva quanto ao presente crédito, o que denota evidente prejuízo ao exequente, que teve postergado o recebimento de seu crédito devido por infundadas alegações, causando a conduta das requeridas, ademais, notória confusão e retardo processual, subsumindo-se às condutas ao previsto no art. 80, IV, VI e VII do CPC, o que deve ser negativamente valorado e absolutamente desestimulado, pois as partes devem se comportar, em todo o procedimento, com boa-fé processual, conforme regra do art. 5o da norma processual civil. Sobre questão similar, oportuno destacar precedente deste e. TJDFT, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. DEMOSTRAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, a fim de determinar a manutenção do cumprimento de sentença na forma provisória. 2. O acórdão embargado foi proferido com base na premissa fática equivocada de ainda estar pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto pela parte embargada. Constatado o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao RE, deve ser reconhecido o cabimento da conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo. Impõe-se, portanto, a correção do erro material e o consequente desprovimento do agravo de instrumento interposto pela embargada, bem como o restabelecimento da decisão resistida. 3. O entendimento firmado no âmbito desse Tribunal de Justiça é no sentido de a condenação em litigância de má-fé exigir a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária. 3.1. No caso em apreço, inconteste a alteração da verdade dos fatos e a interposição de recurso com intuito meramente protelatório, condutas elencadas nos incisos II e VII do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como o dolo processual da embargada, em detrimento do direito da parte embargante. Tem-se, portanto, por conduta inescusável, devendo ser repreendida com a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC. 4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.” (Acórdão 1348541, 07521192720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO as alegações apresentadas pelas rés e fixo em seu desfavor multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, incluída a multa ora arbitrada e, em seguida, cumpram-se as determinações precedentes constantes da decisão de id 90137759. Cumpra-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito”. As agravantes sustentam, em síntese, que nos autos de cumprimento de sentença, o exequente espera que as mesmas sejam compelidas a realizarem o pagamento de honorários advocatícios decorrentes do processo 0004771- 72.2016.8.07.0007, que segundo seus cálculos perfaz o montante de R$ 13.028,84. Afirma que a pretensão apresentada pelo agravado é indevida, haja vista que a obrigação de pagar honorários advocatícios no processo 0004771-72.2016.8.07.0007 foi regularmente cumprida nos autos do processo 0004771-72.2016.8.07.0007, uma vez que “firmaram acordo para a total satisfação dos créditos decorrentes do processo 0004771-72.2016.8.07.0007, restando o acordo homologado pelo d. Juízo a quo, conforme se observa na sentença homologatória e acordo em anexo. Desta feita, todas as obrigações decorrentes do processo 0004771-72.2016.8.07.0007, restaram resolvidas, inclusive o pagamento de honorários advocatícios”. Afirmam que a manutenção da decisão agravada impõe às agravantes o prejuízo de arcar com o pagamento de valores indevidos e que a “PROBABILIDADE DO DIREITO é caracterizado pela DESPROPORCIONALIDADE DO ATO que reconheceu inclusive valores pagos em acordo judicialmente homologado” e o RISCO AO RESULTADO ÚTIL consiste na possibilidade constrição em suas contas bancárias. Requerem a concessão do efeito ativo para determinar a suspenção do cumprimento de sentença até a solução deste instrumento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que não há falar em extinção do feito pelo pagamento, pois, sequer foi mencionado no termo de acordo homologado os honorários advocatícios, cujo pedido de cumprimento de sentença não chegou a ser deferido, ante a transação realizada com celeridade e porque os patronos que o entabularam não tinham poderes para acordar quanto aos honorários advocatícios do ora exequente, Décio Afrânio, que inclusive teve seu direito postergado em face da conduta das executadas, afigurando-se presentes os requisitos para fixação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, VI e VII do CPC. As agravantes não trouxeram aos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito. Nesse contexto, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora